Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo De Instrumento. Direito Processual Civil. Gratuidade De Justiça. Pessoa Natural. Presunção De Hipossuficiência. Ausência De Prova Em Contrário. Recurso Provido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, sob o fundamento de que a agravante, servidora pública aposentada, possui rendimentos brutos considerados superiores à média nacional, o que afastaria, segundo o Juízo de origem, a presunção de hipossuficiência econômica.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, considerando que a agravante demonstrou perceber renda líquida mensal em torno de quatro mil reais, montante significativamente reduzido em razão dos descontos consignados e demais encargos, e que não há, nos autos, qualquer elemento concreto, seja proveniente do Juízo de origem ou da parte agravada, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. Razões De Decidir
3. A gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprova não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.
4. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo ao Juízo indeferir o pedido caso haja nos autos elementos concretos que infirmem essa presunção.
5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.178, firmou entendimento de que é vedado ao juiz indeferir de plano o pedido de gratuidade com base em critérios objetivos, devendo, antes, oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, com motivação específica e individualizada.
6. Sendo evidente, da prova coligida aos autos, que a recorrente aufere renda bruta inferior a cinco (5) salários mínimos, bem como líquida ainda menor, há que se reputar corroborada a presunção de verossimilhança da declaração de hipossuficiência apresentada.
7. Não havendo elementos robustos nos autos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJDFT, Acórdão 1626047, APC 0736018-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 05.10.2022 e Acórdão 2095395, AGI 0746879-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026.